Tribunal: TJDFT
Processo: 0736441-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. SUSPENSÃO DO FEITO. INCABÍVEL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL 4.266/2008. TRANSITORIEDADE VERIFICADA. NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. FGTS. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente requer a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Distrito Federal para o exercício da função de professora substituta (em 2017 e 2018), bem como a condenação do réu ao pagamento do valor referente ao FGTS do período.
3. Não há que se falar em suspensão do feito. O incidente de uniformização de jurisprudência no. 2018.00.2.007877-5 envolve apenas as contratações de professores substitutos motivadas por carência remanescente ou afastamento de servidor permanente para ocupar cargo comissionado de diretor ou vice-diretor, hipóteses diversas daquelas ocorridas com a recorrente nos anos de 2017 e 2018 (ID 12508191, pág. 18).
4. A Constituição Federal permite a contratação de servidor por tempo determinado, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).
5. O STF estabeleceu no RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público. Em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, o entendimento firmado pela Corte Suprema sintetiza que, para ser considerada válida a contratação temporária, necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, vedada, todavia, a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
6. Na Lei Distrital no. 4.266/08, estão indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o).
7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou, em 29/11/2018, incidente de uniformização a respeito do tema, tendo editado a Súmula no. 11, que dispõe: “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013.”
8. A parte recorrente manteve vínculo na qualidade de professora substituta por meio de contratos temporários firmados em cada um dos anos de 2017 e 2018. Nos termos do entendimento da TUJ (Súmula no. 11), não há nenhuma ilegalidade na contratação temporária.
9. Configurado o vínculo administrativo temporário com a Administração Pública, não há que se falar em direito ao recebimento de FGTS referente ao período trabalhado, pois não há nulidade contratual.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no. 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.